Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-04.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DÍVIDA ALIMENTAR PRETÉRITA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS. IRRELEVÂNCIA DA ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em sede de segundo julgamento, extinguiu o processo sem apreciação do mérito. A controvérsia diz respeito à possibilidade de cobrança de alimentos provisórios não pagos, com base no princípio da irrepetibilidade, mesmo após a extinção da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o princípio da irrepetibilidade dos alimentos abrange os valores devidos a título de alimentos provisórios, fixados liminarmente e não pagos, em caso de extinção do processo sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos provisórios, sejam fixados no início da demanda ou de forma incidental, possuem marco de vigência até a data da sentença de primeiro grau. A conversão de alimentos provisórios em definitivos ocorre com a sentença, que, na ausência de trânsito em julgado ou decisão de improcedência, mantém sua eficácia.
4. O princípio da irrepetibilidade, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência, impede a devolução de valores pagos a título de alimentos, em razão de seu caráter alimentar e da presunção de consumo imediato. Ainda que o lar de referência tenha sido alterado durante a tramitação da ação, tal fato não exime o devedor de adimplir as prestações vencidas antes da alteração da guarda.
5. A doutrina e jurisprudência majoritárias ressaltam que a exoneração de parcelas alimentares vencidas e inadimplidas em decorrência da mora do alimentante configuraria enriquecimento ilícito do devedor, além de violar os princípios da boa-fé e da proteção do alimentado.
6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça confirmam a possibilidade de execução de valores devidos a título de alimentos provisórios, mesmo quando, no curso do processo, ocorre modificação da guarda ou outra alteração superveniente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
"Tese de julgamento:
1. "Os alimentos provisórios fixados durante a tramitação da ação continuam devidos até a sentença que os modifica ou os revoga, sendo vedada a devolução de valores pagos a título de alimentos, salvo comprovada má-fé."
2. "A inadimplência das prestações alimentares vencidas, antes da modificação da guarda ou alteração do lar de referência, não exime o alimentante de sua responsabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.694; CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899272, 0713713-76.2021.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 07/08/2024; TJDFT, Acórdão 1167567, 0704700-86.2017.8.07.0009, Rel. Des. João Egmont, j. 24/04/2019.